Tribunal: TJMT
Processo: 1011469-09.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011469-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0262-08 (AGRAVANTE), DAIHANE DALPRA DE OLIVEIRA MATSUSHITA - CPF: 024.921.361-32 (AGRAVADO), S. D. M. (AGRAVADO), DAIHANE DALPRA DE OLIVEIRA MATSUSHITA - CPF: 024.921.361-32 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE CARLOS DELGADO LIMA JUNIOR - CPF: 085.536.464-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM DECLARATÓRIA COM REEMBOLSO E DANO MORAL. REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. APLICAÇÃO DE ASTREINTES. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO POR ADVOGADO SUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- A decisão agravada está de acordo com o entendimento do STJ, no sentido de que "
após a vigência da Lei n. 11.232 /2005, não é necessária a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer para fins de aplicação de astreintes, bastando a comunicação na pessoa do advogado" ( AgInt no REsp 1.541.626/MS , Rel. Ministra Nancy Andrigui, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 21/5/2018).”
(STJ - REsp: 1727034 SP 2018/0032428-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2019).

2- Acerca do descumprimento do determinado, a sentença não é apenas de reembolso, que aparentemente foi cumprido pela agravante, mas de fornecimento dos meios para o tratamento, de modo que vejo como ainda em descumprimento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1011469-09.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

AGRAVADO: S. D. M.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra decisão em Ação Declaratória com Pedido de Reembolso c/c Danos Morais (em fase de Cumprimento de Sentença) nº 1002152-28.2022.8.11.0009 - da 2ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, em que se rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.

O agravante aduz que “
não há que se falar em descumprimento da obrigação de fazer, visto que não houve a intimação pessoal da Agravante para que seja deflagrado o prazo para cumprimento da tutela cominatória fixada na decisão
”.

Diz que “
a Decisão atacada está justificando a legitimidade da intimação da Agravante/Executada na existência de suposta prova de acesso e vista dos autos eletrônicos pelo patrono da agravante após o proferimento da Decisão, o que é absurdo e intolerável
”.

Sustenta que “
todos os reembolsos vem sendo pagos, conforme múltiplos contratuais, como fora comprovado em id. 142616955 pela Agravante, não restando plausibilidade fática para as alegações de descumprimento, quiçá estipulação de multa
”.

Argumenta que “
o juiz poderá, de OFÍCIO ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa OU EXCLUÍ-LA caso seja constatado que esta se tornou insuficiente ou excessiva (inciso I) ou o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente ou justa causa para o descumprimento (inciso II) e, portanto, não há se falar em perpetuação ou preclusão da decisão que versa sobre a aplicação de multa por descumprimento
”.

Em resumo, requer o deferimento do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento, com a reforma da decisão agravada e reconhecimento de nulidade por ausência de intimação pessoal e de adimplemento da obrigação, a se afastar as astreintes.

A liminar foi indeferida (id. 212327692).

Decorrido o prazo sem contrarrazões (id. 215927660).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, é pelo desprovimento do recurso (id. 216477187).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra decisão em Ação Declaratória com Pedido de Reembolso c/c Danos Morais (em fase de Cumprimento de Sentença) nº 1002152-28.2022.8.11.0009 - da 2ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, em que se rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.

Iniciado o cumprimento de sentença, o juiz da causa deu despacho inicial de obediência ao sentenciado concedendo o prazo de 15 dias:

“
Vistos.

INTIME-SE a parte executada para que cumpra a obrigação de fazer estampada na sentença, no prazo de 15 dias, sob pena de adoção de medidas coercitivas.

ADVIRTA-SE que o não cumprimento da ordem implicará na incidência das penas de litigância de má-fé, sem prejuízo da responsabilidade criminal por desobediência (art. 536, § 3º, do CPC).

A parte executada poderá apresentar, no mesmo prazo, impugnação ao cumprimento de sentença ou comprovar que já perfectibilizou a obrigação de fazer (art. 536, § 4º, c.c. art. 525, ambos do CPC).

CIÊNCIA à parte exequente.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS
.”

A determinação é de 09/01/2024.

Não houve cumprimento, de modo que, em 20/02/2024, concedeu-se o prazo de 48 horas para cumprimento, sob pena de astreintes:

“Vistos.

À vista da ciência do plano de saúde requerido acerca da ordem judicial que reconheceu a obrigação de fornecer tratamento de saúde em favor da parte necessitada, DETERMINO a intimação do BRADESCO SAUDE S/A para cumprir integralmente a referida obrigação, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), podendo ser alterado o valor da multa caso se torne insuficiente ou excessiva, nos termos do art.537, do CPC.

INTIME-SE.

Com ou sem resposta, DÊ-SE vista dos autos a parte autora para pugnar o que de direito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.”

Assim, nasceu a impugnação ao cumprimento de sentença, dizendo a agravante que não teria sido intimada pessoalmente, de modo que a multa não poderia ter incidência.

Sobreveio a decisão agravada, no sentido de que a parte teria sido intimada via diário pelo patrono, de modo que desnecessária a intimação pessoal:

“Vistos.

Trata-se de ação em fase de execução entre as partes em epígrafe.

A parte executada foi intimada para cumprir integralmente com a obrigação, sob pena de multa diária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Intimada, a executada apresentou impugnação a execução, alegando a nulidade da execução em razão de não ter sido intimado pessoalmente da sentença prolatada nos autos (Id. 142256043).

Ademias, informou que os pedidos de reembolsos estão sendo realizados (Id. 142616955).

A exequente informou que o executado não vem cumprindo com a condenação no que se refere ao fornecimento do tratamento de forma direta, motivo pela qual pugnou pela majoração da multa.

É o registro do necessário.

DECIDO.

I – IMPUNGAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NULIDADE

De início, apesar das alegações apresentadas pelo executado, observo que estas não possuem fundamentos válidos.

Isso porque, o artigo 38 do CPC concede ao advogado a possibilidade de praticar todos os atos do processo (excetuando a citação inicial), entre outros poderes que exigem autorização expressa, estando, portanto, habilitado a receber todas as demais intimações, incluindo aí, a de prolação de sentença.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, firmou o seguinte entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO DE ADVOGADO ESPECÍFICO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O entendimento desta Corte é de que, "havendo pedido expresso da parte para que a intimação seja feita em nome de um dos advogados constituídos nos autos, o não atendimento do pedido enseja a nulidade do ato ( CPC/2015, art. 272, § 5º)" ( AgInt no REsp n. 1.795.060/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 9/9/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento(STJ - AgInt no REsp: 1784631 SP 2018/0323576-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2021).

Destarte, não procede a alegação do executado, pois, de acordo com o documento de Id. 110738304, a parte instruiu que as intimações e notificações por meio do Diário de Justiça ou Correio deveriam ser encaminhadas ao advogado habilitado, o que foi devidamente realizado.

Aliás, quanto ao cumprimento de sentença, o próprio Código de Processo Civil, no artigo 513, § 2º, inciso I, disciplina que o devedor será intimado para cumprir a sentença pelo Diário de Justiça na pessoa do seu advogado constituído nos autos.

Sendo assim, ante a ausência de ilegalidade nos atos praticados, NÃO acolho a impugnação apresentada pelo executado neste talante.

II – MAJORAÇÃO DA MULTA

Como cediço, a multa imposta para a hipótese de descumprimento de obrigação de fazer deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como não ser excessiva a ponto de provocar o enriquecimento ilícito da parte a quem dela aproveitará.

No presente caso, a multa atualmente imposta já foi estabelecida como uma medida para assegurar o cumprimento da obrigação, não se revelando insuficiente até o presente momento - até porque, s.m.j., não foi cumprida.

Portanto, INDEFIRO o pedido nesse ponto.

Por outro lado, considerando que a parte demandada não cumpriu com a obrigação concernente ao fornecimento do tratamento e não se manifestou a respeito, INTIME-A para cumprir integramente com a obrigação, sob pena de majoração da multa pelo descumprimento.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.”

A decisão agravada está de acordo com o entendimento do STJ, no sentido de que "
após a vigência da Lei n. 11.232 /2005,
não é necessária
a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer para fins de aplicação de
astreintes
, bastando a comunicação na pessoa do advogado
" ( AgInt no REsp 1.541.626/MS , Rel. Ministra Nancy Andrigui, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 21/5/2018).”
(STJ - REsp: 1727034 SP 2018/0032428-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2019).

Demais julgados, agora deste TJ:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA EXECUÇÃO DAS ASTREINTES FIXADAS – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE – EFETIVIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Com o advento da Lei nº 11.232/2005 que positivou a possibilidade jurídica de concessão de tutela específica da obrigação, Turmas do Superior Tribunal de Justiça modificaram o entendimento contido na Súmula nº 410 do Tribunal da Cidadania, a fim de dispensar a intimação pessoal do devedor para execução da multa imposta pelo descumprimento da obrigação de fazer, bastando a mera intimação do advogado da parte.
A intimação pessoal da parte para execução de multa imposta pelo descumprimento da obrigação é medida judicial que não condiz com o intuito da efetividade das decisões judiciais postas, bastando a intimação do advogado pelo diário oficial. Entendimento análogo já exarado pelo STJ quando do julgamento do EAg 857.758 e Resp 1121457 PR 2009/0020178-7
.”
(N.U 1030121-11.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO E REDUZIU O VALOR DA ASTREINTE – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL - POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - ART. 537, § 1º, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Consoante a jurisprudência do STJ, "após a vigência da Lei n. 11.232/2005, não é necessária a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer para fins de aplicação de astreintes, bastando a comunicação na pessoa do advogado" (AgInt no REsp 1.541.626/MS , Rel. Ministra Nancy Andrigui, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 21/5/2018).
Por meio de precedente obrigatório, o STJ entendeu que a Súmula nº 410 não se aplicava mais depois das reformas executivas promovidas pelas Leis nº 11.232/05 e 11.382/06. Embora a agravante alegue a exorbitância das astreintes, é certo que o citado §1º do art. 537 do CPC prevê expressamente que o juiz natural da causa poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que “se tornou insuficiente ou excessiva”. Tem-se que observar o longo período de descumprimento da ordem, total de 1.247 dias, fato este que não foi menosprezado pelo Julgador singular, bem como a revisão do valor arbitrado, que se tornou excessivo. Tanto que reduziu para o montante de R$ 818.618,95 (oitocentos e dezoito mil, seiscentos e dezoito mil e noventa e cinco reais), com fulcro no art. 537, § 1º, do CPC. ssim, afigura-se razoável a manutenção do montante determinado na decisão agravada, valor que se apresenta adequado para a hipótese em discussão
.” (N.U 1025089-25.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 01/04/2024).

Acerca do descumprimento do determinado, a sentença não é apenas de reembolso, que aparentemente foi cumprido pela agravante, mas de fornecimento dos meios para o tratamento, de modo que vejo como ainda em descumprimento.

Inclusive, até o momento não se tem notícias do cumprimento da obrigação de fazer, conforme se informou pela parte agravada em primeiro grau (id. 154078095), de maneira que as astreintes devem ser mantidas.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024